Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000111-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. 1. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante do acusado, com apreensão de várias porções de cocaína e maconha embaladas individualmente, além de uma balança de precisão, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. 2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, apresentam valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 72 do Código Civil e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito, pois a apreensão dos entorpecentes teria ocorrido em situação manifestamente arbitrária; b) artigos 157 do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LVI, da CF, defendendo a nulidade das provas obtidas e todas as delas decorrentes, sob a teoria da árvore dos frutos envenenados; c) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; d) artigo 33, § 4o, do Código Penal, aduzindo que a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso carece de amparo fático. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos 72 do Código Civil e 157 do Código de Processo Civil, porquanto as razões da apelação criminal se limitaram exclusivamente ao pleito de absolvição por falta de provas, sem qualquer tese defensiva relativa à nulidade de provas. Contra o acórdão da apelação criminal não foi oposto embargos de declaração para suprir eventual omissão. Desse modo, consoante iterativos julgados do STJ, “Inexistindo pronunciamento da Corte de origem a respeito de tese não alegada em sede de apelação criminal ou de embargos de declaração, evidencia-se nítida inovação recursal, traduzida na ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.” (AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). O apelo especial tampouco merece seguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 33 do CP e a fixação de regime inicial de execução de pena fechado, pois o recorrente foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e é reincidente. Desse modo, verifico que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, estipulada pena em patamar superior a 4 anos, a presença da circunstância agravante da reincidência permite o estabelecimento do regime prisional fechado” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.171.486/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009